Tribunal: TJSP
Processo: 1005493-34.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
RECURSO – Apelação – Transporte Internacional de passageiros – Ação indenizatória por danos morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Admissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Entendimento firmado no julgamento do RExtra no 636331 RJ, cadastrado sob o Tema 210 do STF, que autoriza a aplicação das regras da Convenção de Montreal, apenas em relação às

Ementa:
RECURSO – Apelação – Transporte Internacional de passageiros – Ação indenizatória por danos morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Admissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Entendimento firmado no julgamento do RExtra no 636331 RJ, cadastrado sob o Tema 210 do STF, que autoriza a aplicação das regras da Convenção de Montreal, apenas em relação às indenizações por danos materiais, decorrentes da viagem em si – Incontroverso cancelamento de voo, que ensejou atraso de cerca de 13 horas - Companhia aérea apelada que responde pelos serviços deficientemente prestados – Aplicação dos artigos 737 do CC e 14 "caput" do CDC – Dano moral "in re ipsa" configurado – Verba indenizatória fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto – Sentença reformada em parte – Honorários advocatícios majorados – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000879063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005493-34.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RICARDO
AUGUSTO FREIRE MAIA, é apelada DEUTSCHE LUFTHANSA AG.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, vencido o 3° Desembargador (com
declaração de voto), de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS, HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO, HELIO FARIA E CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 40064
APELAÇÃO No 1005493-34.2020.8.26.0100
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: LUCIANA BIAGIO LAQUIMIA
APELANTE
: RICARDO AUGUSTO FREIRE MAIA
APELADA
: DEUTSCHE LUFTHANSA AG
COMARCA
: SÃO PAULO
RECURSO
Apelação
Transporte Internacional de
passageiros
Ação indenizatória por danos morais

Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a
demanda Admissibilidade Aplicação das regras do CDC
Entendimento firmado no julgamento do RExtra no
636331 RJ, cadastrado sob o Tema 210 do STF, que
autoriza a aplicação das regras da Convenção de Montreal,
apenas em relação às indenizações por danos materiais,
decorrentes da viagem em si Incontroverso cancelamento
de voo, que ensejou atraso de cerca de 13 horas -
Companhia aérea apelada que responde pelos serviços
deficientemente prestados Aplicação dos artigos 737 do
CC e 14 “caput” do CDC
Dano moral “in re ipsa”
configurado Verba indenizatória fixada em R$ 5.000,00
(cinco mil reais), majorada para R$ 10.000,00 (dez mil
reais), em respeito aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para o caso concreto
Sentença
reformada em parte Honorários advocatícios majorados
Recurso provido.
1) Cuida-se de ação indenizatória por danos morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgada procedente pela r. sentença de fls. 198/202, cujo relatório se adota.
A apelação é de RICARDO AUGUSTO FREIRE MAIA (fls.
210/219).
Em síntese, argumenta o recorrente, nas razões de seu
inconformismo, que a r. sentença comporta reforma.
Afirma que, a recorrida, reconhece a ocorrência do
cancelamento do voo e, em sua defesa, alega apenas que ofertou assistência
ao autor.
Alega que, o contrato de transporte consiste em obrigação
de resultado, assim não basta que o transportador leve o transportado ao local
contratado, devendo respeitar os termos avençados.
Sustenta que, no julgamento do Recurso Especial no
1.584.465/MG,
praticamente
foram
estabelecidos
parâmetros
para
a
configuração de danos morais e que a r. sentença não foi razoável na fixação
do quantum indenizatório.
Afirma que, teve um atraso total em sua viagem de 13
horas, de modo que resta claro que a apelada descumpriu a disposição
constante no artigo 28, I da Resolução 400/2016 da Agência Nacional de
Aviação Civil ANAC.
Sustenta que, a apelada, não ofertou alternativas de
acomodação e durante o tempo em que o apelante ficou aguardando, não
foram passadas informações claras sobre o real motivo do atraso/cancelamento.
Diz que, não houve assistência material prestada pela
apelada e diante da perda de tempo, houve um grande impacto em sua
viagem.
Argumenta que, a Convenção de Montreal, prevê que o
transportador é responsável por qualquer dano ocasionado por atraso no
transporte aéreo de passageiros, bagagens e carga e complementa dizendo
que o Código Civil contém disposição nesse mesmo sentido.
Alega que, a condenação fixada na r. sentença, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compensa de forma digna o autor por todo o desconforto e desrespeito
sofridos, devendo a r. sentença ser reformada para majorar a indenização no
patamar pleiteado na inicial.
Pleiteia que o recurso seja conhecido e provido para
reformar a r. sentença e majorar o quantum indenizatório para R$ 10.000,00
(dez mil reais).
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls. 227/233).
A apelada manifestou o seu desinteresse na designação
de audiência de conciliação em fls. 237 e apresentou memoriais em fls.
244/247.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, os
interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (fls. 239/240).
A apelada informou que não se opõe ao julgamento virtual
do recurso em fls. 241. Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação do
apelante, conforme certidão de fls. 248.
Recurso regularmente processado e preparado (fls.
220/221).
É o relatório.
2) Trata-se de ação indenizatória por danos morais
ajuizada por Ricardo Augusto Freire Maia em face de Deutsche Lufthansa AG,
sob a alegação de que contratou o serviço de transporte aéreo prestado pela
ré para o trecho Istambul/Rio de Janeiro, com conexão em Frankfurt, e que
ocorreu atraso de 13 (treze) horas para o autor chegar ao destino final.
Requer a condenação da requerida ao pagamento de R$
10.000,00, a título de danos morais.
Houve contestação (fls. 140/153) e réplica (fls. 183/189).
Adveio a r. sentença de fls. 198/202 que julgou a ação
procedente para condenar a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora e de correção monetária.
Diante da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cento) sobre o valor da condenação.
Daí a irresignação do autor, que comporta provimento.
Ao presente caso, são aplicáveis as regras do Código de
Defesa do Consumidor, sendo inaplicável a tese firmada por ocasião do
julgamento do Recurso Extraordinário no 636331, acerca da aplicação das
Convenções de Varsóvia e Montreal em detrimento do CDC, pois a limitação
da responsabilidade ali firmada está restrita às indenizações por danos
materiais decorrentes da viagem em si, não se amoldando ao caso dos autos o
que ali fora decidido.
A propósito:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
EXTRAVIO DE BAGAGEM. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. NORMAS E TRATADOS INTERNACIONAIS
CONVENÇÃO DE MONTREAL. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL
DA TRANSPORTADORA APENAS QUANTO AOS DANOS MATERIAIS.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM RELAÇÃO
AOS DANOS MORAIS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o
NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3,
aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a
partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC. 2. O STF, no julgamento do RE no
636.331/RJ, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese jurídica:
Nos termos do artigo 178 da Constituição da República, as normas e os
tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras
aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal,
têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. 3. Referido
entendimento tem aplicação apenas aos pedidos de reparação por danos
materiais. 4. As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bagagem e de atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista na
Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva
reparação do consumidor preceituada pelo CDC. 5. Recurso especial não
provido” (REsp no 1.842.066 RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 15/06/2020,
STJ).
Dispõe o art. 737 do Código Civil:
“O transportador está sujeito aos horários e itinerários
previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força
maior.”
Já o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor preceitua:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Quando o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço,
o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pode se
eximir de sua responsabilidade, nos termos do parágrafo 3o, incisos I e II, do
art. 14 do CDC.
É incontroverso nos autos que as partes celebraram
contrato de transporte aéreo e a ocorrência de atraso de cerca de 13h.
O contrato de transporte é obrigação de resultado,
competindo ao transportador o dever de conduzir o passageiro ao local de
destino, no modo, termo e condições contratados.
A necessidade de manutenção não programada da
aeronave integra o risco da atividade da apelada, bem como outros motivos
operacionais, tratando-se de fortuito interno que não afasta a sua
responsabilidade.
Não obstante a apelada alegue que forneceu toda
assistência material ao autor, nenhuma prova produziu nesse sentido de forma
a isentá-la de sua responsabilidade.
A responsabilidade da Companhia Aérea é objetiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inexistindo nos autos comprovação da ocorrência de uma das excludentes
constantes do art. 14, § 3o, incisos I e II, da Lei no 8.078/1990 ou de qualquer
fato imprevisível para se aplicar excludente de responsabilidade.
O apelante não sofreu apenas aborrecimentos, houve
inequívoco desgaste físico e mental, configurando efetivo dano moral “in re
ipsa”.
A propósito, esta Câmara, em caso similar, decidiu que:
“Restou provado nos autos um atraso de voo superior a
4h00 na cidade de escala e, consequentemente, a ocorrência de dano moral
indenizável, notadamente pela irritação, fadiga e frustração causada ao autor,
em razão do atraso além do normal, o que caracteriza ofensa à personalidade,
impondo o dever de indenizar” (AP no 1044052-57.2016.8.26.011, Rel. Des.
Ramon Mateo Junior, J. 20/03/2018).
Por sua vez, o “quantum” indenizatório por danos morais
deve ser fixado em consonância com o princípio da razoabilidade, não
podendo, de forma alguma, a reparação ser causadora de um enriquecimento
sem causa.
A propósito, o que vem prevalecendo no C. STJ:
“O critério que vem sendo utilizado por esta Corte Superior
na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições
pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com
moderação e razoabilidade, atento à realidade de vida e às peculiaridades de
cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem
como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito...” (Resp. n.
913.131-BA. Rel.Min. Carlos Fernando Mathias. j. 16.9.2008).
Atendidas as peculiaridades do caso concreto e levando
em consideração os inconvenientes suportados pelo autor, considerando ainda
os critérios de prudência e razoabilidade, os danos morais fixados em R$
5.000,00 (cinco mil reais) não remuneram dignamente o autor pelo transtorno
suportado.
Assim, a indenização deve ser majorada para R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10.000,00 (dez mil reais) quantia está em consonância com a jurisprudência,
sendo suficiente para desestimular a ofensora a repetir o ato, não provocando
um enriquecimento sem causa ao requerente.
Nesse sentido:
“TRANSPORTE
AÉREO.
Cancelamento
de
voo
internacional Indenização por danos morais Sentença de procedência que
fixou indenização em R$ 2.000,00 Inconformismo do requerente que pede a
majoração da indenização e da ré que pleiteia a improcedência da demanda
Nos termos do entendimento de eficácia vinculante proferido pelo STF, em 25
de maio de 2017 (RE 636.331 e ARE 766618), nos voos internacionais não se
aplica o Código de Defesa do Consumidor, mas sim os tratados internacionais
(Convenções de Varsóvia e de Montreal) Danos morais que não sofreram
limitação pelo RE 636.331, para o qual incide o Código de Defesa do
Consumidor
Cancelamento de voo decorrente de falha mecânica e
problemas técnicos na aeronave
Autor que esperou por 19 horas para
chegar ao destino inicialmente contratado em sua curta viagem de apenas
quatro dias Fato previsível e inerente à atividade empresarial desenvolvida
pela ré Responsabilidade civil de natureza objetiva Empresa aérea que
demonstra por telas internas ter prestado assistência material (alimentação e
hospedagem), depois da notícia de cancelamento do voo, de modo a minimizar
os danos causados aos autor, cuja pretensão está restrita aos danos morais
sofridos pelo atraso no voo
Ré que cumpriu parcialmente o disposto na
Resolução ANAC 400/2016, de modo a minimizar os transtornos a ele
causados, mas não observou seu dever de informação, eis que os
passageiros, dentre os quais o autor, ficaram aguardando por quase três horas
dentro da aeronave sem quaisquer esclarecimentos e assistência material
Atrasos injustificáveis que totalizaram 19 horas para chegada ao destino
Danos causados ao autor que superam o mero dissabor, constituindo aflição
psicológica, transtorno emocionais passíveis da indenização reclamada

Danos morais in re ipsa Valor da indenização arbitrado em patamar módico,
majorado para R$ 10.000,00
Verba honorária elevada para 20% da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenação, afastada a sucumbencial parcial Sentença reformada Não
provido o apelo da ré e provido o recurso do autor”. (AP no
1056028-04.2019.8.26.0002; Relator Des. Helio Faria; Órgão Julgador: 18a
Câmara de Direito Privado TJSP; J. 21/09/2020).
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. VOO INTERNACIONAL. Atraso
do voo que culminou na chegada ao destino 23 horas depois do horário
original e sem a prestação de qualquer assistência pela Companhia ré.
Sentença de parcial procedência que condenou a empresa aérea ao
pagamento de indenização por danos morais. Pretensão da companhia ré de
reforma. DESCABIMENTO: Dever de proporcionar assistência necessária à
passageira em virtude do contratempo. A empresa aérea não produziu
qualquer prova contundente de que prestou a devida assistência à sua
passageira. Dano moral configurado e que deve ser reparado. O voo de volta
atrasou mais de 23 horas. Sentença mantida. DANO MORAL. VALOR DA
INDENIZAÇÃO. Indenização fixada na r. sentença em R$7.500,00. Pretensão
da autora de majoração e a da ré de redução da quantia. DESCABIMENTO:
Valor da indenização por dano moral bem fixado pelo Juízo, que atende aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença mantida.
RECURSOS DESPROVIDOS”. (AP no 1032974-69.2020.8.26.0100; Relator
Des. Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado
TJSP; J. 18/09/2020).
Mediante tais considerações, reforma-se em parte a r.
sentença da lavra da eminente magistrada, Doutora LUCIANA BIAGIO
LAQUIMIA, apenas para majorar o valor fixado a título de indenização por
danos morais, para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser atualizada e acrescida
de juros de mora na forma estipulada na r. sentença.
Por fim, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC,
devem os honorários advocatícios fixados em favor dos patronos do apelante,
serem majorados para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3) Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39049 – Divergente
Apelação Cível no 1005493-34.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Ricardo Augusto Freire Maia
Apelado: Deutsche Lufthansa AG
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente ouso divergir do e. relator sorteado,
entendendo ausente justa causa a permitir a sanção moral reconhecida em desfavor do
fornecedor do serviço e, por decorrência, o acréscimo decidido nesta Instância,
observado, pra tanto, a r. decisão vinculante do STF, que em se tratando a questão
objeto da lide derivada de transporte aéreo internacional, deve a lide tão só ser resolvida
conforme a norma internacional que rege a matéria, e não conforme o CDC; e, mesmo
que possível fosse a apreciação da questão relativa à sanção moral, dever, no entanto,
essa se dar sob as regras do Código Civil e não conforme o CDC.
Nesse sentido, nos termos da Convenção de Montreal
(artigo 1o, alínea 2), como por transporte internacional se entende todo transporte de
pessoas, bagagens ou carga, efetuado em aeronaves, em que o ponto de partida e o
ponto de destino haja ou não interrupção no transporte, ou transbordo estejam
situados, ou no território de dois Estados Partes ou no território de um só Estado Parte
signatário da convenção, em sendo essa a hipótese dos autos, se impõe o dever de
observância da referida regra de incidência, de modo que, no caso, como se trata de
pedido de indenização por danos morais em razão dos fatos referidos, a análise dessa
questão deve considerar o fato de que a norma internacional que rege a matéria é
prevalente sobre o CDC, para o fim de condenação de empresa aérea internacional por
danos morais e materiais, observado o decidido pelo Plenário do STF, no julgamento do
RE 636.331 e do ARE 766.618, em maio de 2017, que analisados sob a sistemática da
repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Nos termos do artigo 178 da Constituição da
República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e
Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.
Em face disso, se entende deva ser observada as
disposições referentes à responsabilidade civil do transportador e limites de indenização
por danos causados, reguladas pela Convenção de Montreal (artigos 17o a 38o) na forma
de natureza compensatória (artigo 29o, da Convenção), que no caso abrangeria o dever
de compensação, uma vez que o causador do dano tem o dever de recolocar a pessoa
lesada em seu 'status quo ante', recompondo todos os danos havidos, observada a
limitação do valor da compensação ao montante tarifado a que refere a Convenção.
Por
decorrência,
quanto
à
compensação
moral
reconhecida, além de se entender que a indenização tarifada exclui a possibilidade de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acrescer indenização de natureza imaterial, não se reconhece como extrapolados pela
transportadora os limites do razoável referida perturbação a justificar esse reclamo,
ainda que quanto à primeira questão, não se desconheça a divergência doutrinária e
jurisprudencial quanto a não inclusão na indenização tarifada como no caso dos
danos morais e da responsabilidade das companhias aéreas por danos morais pela
regra de supremacia das disposições constitucionais em relação às regras internacionais
(tratados e convenções) e regra multidisciplinar do sistema de defesa do consumidor que
visa garantir a dignidade nas relações de consumo (artigo 4o CDC) que faz com que se
entenda que a lesão a interesse jurídico personalíssimo enseja dano moral confira-se:
“São indenizáveis os danos morais e materiais decorrentes de atraso de vôo e de
extravio temporário de bagagem. Inexistência de violação ao art. 178 da CF - "A lei
disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto
à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União,
atendido o princípio da reciprocidade" - e à Convenção de Varsóvia que, ao dispor
sobre a reparação tarifada dos danos materiais referentes ao extravio de bagagem, não
excluiu a garantia de indenização por danos morais prevista na CF (art. 5o, V e X)...” -
”INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - EXTRAVIO DE MALA EM VIAGEM AÉREA -
CONVENÇÃO DE VARSÓVIA - OBSERVAÇÃO MITIGADA - CONSTITUIÇÃO
FEDERAL - SUPREMACIA. O fato de a Convenção de Varsóvia revelar, como regra, a
indenização tarifada por danos materiais não exclui a relativa aos danos morais.
Configurados esses pelo sentimento de desconforto, de constrangimento, aborrecimento
e humilhação decorrentes do extravio de mala, cumpre observar a Carta Política da
República - incisos V e X do artigo 5o, no que se sobrepõe a tratados e convenções
ratificados pelo Brasil”. (STF, RE 172.720-RJ).
No caso, mesmo que possível fosse a também imposição
de compensação moral, observada a natureza do vínculo e sequência dos fatos da causa,
mesmo explicitando referidos eventos a responsabilidade da transportadora pela
inobservância da efetiva e adequada regularidade da prática como fornecedora do
serviço, ausente justa causa a impor à ré a sanção moral reconhecida, uma vez que,
observado o conceito jurídico de dano por violação de direito ou excesso no seu
exercício (artigos 186 a 188 do Código Civil e CF/88, artigo 5o, incisos V e X), se
sujeita o causador do prejuízo à reparação tanto moral quanto patrimonial, seja pelo
resgate do estado fático anterior à violação perpetrada ou, quando impossível, mediante
indenização, mesmo que independente de culpa, no caso de risco por conta da atividade
(artigo 927 do Código Civil), o que implica a necessidade de existência do dano
efetivamente configurado também de natureza imaterial como pressuposto essencial
e indispensável da reparação moral, até porque, quanto a esse, também a necessidade de
prova da repercussão negativa, pois que, por si, não cabe indenização por danos morais
a partir de vínculo contratual, sem a prova de que tenha causado o fato consequência
danosa.
Aliás, o Código Brasileiro de Aeronáutica e a Convenção
de Varsóvia, no que respeita a responsabilidade da empresa transportadora, explicitam
que apenas é ilimitada “na hipótese de ocorrência de dolo ou culpa grave, sendo nos
demais casos é tarifada”, de modo que a responsabilidade, de regra, é objetiva e
tarifada, só passando a ser subjetiva e neste caso sem tarifação caso se prove dolo ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
culpa grave da empresa transportadora ou de seus prepostos, o que determina como
refere a doutrina e jurisprudência a exclusão da culpa simples (ou mera culpa), como
no caso dos autos.
Veja-se que nos termos dos artigos 186 e 927, do Código
Civil e como ensina a doutrina, “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento psicológico do individuo, causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio
em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no
ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o
equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por
banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais
triviais aborrecimentos” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade
Civil, 2a ed. Malheiros 1999).
Não por outra razão é que se reclama a prova da
consequência danosa, pois “no plano do dano moral não basta o fato em si do
acontecimento, mas, sim, a prova de sua repercussão prejudicialmente moral” (Yussef
Said Cahali, Dano moral, pg. 703, Ed RT, 2a ed).
Então e como já afirmado, mesmo que reconhecido os
dissabores e transtornos advindos pelo fato da causa, referidos eventos não podem ser
reconhecidos como dano moral, porquanto, além de evento possível e indenizável
materialmente a situação vivenciada por falta de prova não se reconhece como
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico da parte autora.
Confira-se, “como ensina a doutrina (*) não será toda e
qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a
reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade
humana em seus diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a
igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social,
no plano extrapatrimonial em sentido estrito". Deram provimento em parte à apelação.
Unânime.” (Ap. Cível no 70048952204, 10a Câmara Cível, TJ/RS) (*Maria Celina
Bodin de Moraes. Danos à Pessoa Humana, uma leitura Civil-Constitucional dos Danos
Morais. Ed Renovar. Rio de Janeiro. 2003).
Desse modo, observados os limites do apelo, se entende
dever ser negado provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
1301D530
11
13
Declarações de
Votos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
13046CC6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005493-34.2020.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.